Tribunal: TJSP
Processo: 1063586-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Manejo da iniciativa de garantes. Alegação destes de prescrição da ação e de extinção de sua obrigação, esta objeto do título executivo. Efeitos jurídicos esses tidos como dados em razão de aditamentos do contrato original de que não participaram os queixosos e que assim tiveram agravada sua condição de devedores.

Irrelevância dessa não anuência dos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Manejo da iniciativa de garantes. Alegação destes de prescrição da ação e de extinção de sua obrigação, esta objeto do título executivo. Efeitos jurídicos esses tidos como dados em razão de aditamentos do contrato original de que não participaram os queixosos e que assim tiveram agravada sua condição de devedores.

Irrelevância dessa não anuência dos garantes aos aditamentos de contrato. Previsão no instrumento de contrato de mútuo original da possibilidade de prorrogação do resgate deste. Ciência dos garantes acerca dessa circunstância. Período de vigência de referidos aditamentos que não aproveita aos garantes como prazo prescricional em curso.

Hipótese assim em que o não ajuizamento da ação em face dos garantes no vencimento do contrato original era previsível e sem, pois, implicar renúncia ao direito de ação em face deles. Prescrição da ação afastada.

Assunção da obrigação solidária pelos garantes que projeta sua responsabilidade mesmo para o período de vigência dos aditamentos contratuais, sem, porém, se verem responsabilizados por acréscimo de dívida além daquele que resulte do que foi originariamente contratado.

Exigibilidade do título executivo de acordo com o que nele está espelhada a obrigação de pagamento convencionada.

Inexistência de extinção da obrigação em função de moratória. Concessões da credora previstas e com ciência prévia dos garantes.

Nova disciplina das verbas sucumbência, considerada como mínima a sucumbência da credora, mas com exigência de adequação do percentual estipulado ao valor do crédito e considerados conjuntamente os dois processos, da ação de execução e o embargos de devedor.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262544
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063586-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MIGUEL
THOMAZ DE OLIVEIRA NETO e NANCY MARIA SAUERBRONN DE OLIVEIRA, é
apelado WESTON CAPITAL BRASIL CONSULTING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063586-24.2019.8.26.0100 -Voto no 44.326
2
Voto no 44.326
Apelação no 1063586-24.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelantes: Miguel Thomaz de Oliveira Neto e outra
Apelada: Weston Capital Brasil Consulting Ltda
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Manejo da iniciativa de garantes. Alegação destes de prescrição da
ação e de extinção de sua obrigação, esta objeto do título
executivo. Efeitos jurídicos esses tidos como dados em razão de
aditamentos do contrato original de que não participaram os
queixosos e que assim tiveram agravada sua condição de
devedores.
Irrelevância dessa não anuência dos garantes aos aditamentos de
contrato. Previsão no instrumento de contrato de mútuo original da
possibilidade de prorrogação do resgate deste. Ciência dos
garantes acerca dessa circunstância. Período de vigência de
referidos aditamentos que não aproveita aos garantes como prazo
prescricional em curso.
Hipótese assim em que o não ajuizamento da ação em face dos
garantes no vencimento do contrato original era previsível e sem,
pois, implicar renúncia ao direito de ação em face deles.
Prescrição da ação afastada.
Assunção da obrigação solidária pelos garantes que projeta sua
responsabilidade mesmo para o período de vigência dos
aditamentos contratuais, sem, porém, se verem responsabilizados
por acréscimo de dívida além daquele que resulte do que foi
originariamente contratado.
Exigibilidade do título executivo de acordo com o que nele está
espelhada a obrigação de pagamento convencionada.
Inexistência de extinção da obrigação em função de moratória.
Concessões da credora previstas e com ciência prévia dos
garantes.
Nova disciplina das verbas sucumbência, considerada como
mínima a sucumbência da credora, mas com exigência de
adequação do percentual estipulado ao valor do crédito e
considerados conjuntamente os dois processos, da ação de
execução e o embargos de devedor.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063586-24.2019.8.26.0100 -Voto no 44.326
3
Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial reportada a
instrumento de contrato de empréstimo de dinheiro no importe de 1.900.000 dólares norte-
americanos, com garantia outorgada pelos embargantes, baseando-se a defesa destes na
liberação de sua responsabilidade pela sua não anuência à renovação da dívida; têm ainda
que sua obrigação é limitada a 20% do débito e, ademais, ocorreu em relação aos próprios
a prescrição da ação de execução, trienal. Destacam ainda que a substituição da garantia
real sem o conhecimento deles importou moratória e com ela o agravamento de sua
condição.
Julgados improcedentes os embargos de devedor, apelaram os embargantes
com alegação, em preliminar, de nulidade do processo por cerceamento de defesa uma vez
que era indispensável a prova pericial, requerida. Dizem que não há comprovação da
destinação dos recursos tomados de empréstimo e mesmo do quantum foi considerado para
a amortizações da dívida com os pagamentos feitos; por sua vez, os aditamentos ao
contrato desvirtuaram a obrigação original. Com isso, é fácil sentir a necessidade da perícia
para equacionamento da posição jurídica da devedora principal e da credora.
No mérito, clamam os apelantes pela reversão da conclusão de primeiro
grau, com destaque de que não participaram dos aditamentos ao contrato original, e, assim,
da prorrogação do prazo de pagamento da dívida, e sequer deles tomaram ciência, tudo
sem deslembrar que tal importou agravamento de sua condição original.
É destacado no recurso ainda que sequer se achava preenchido o requisito
para a prorrogação do prazo de pagamento, pois a condição a tanto era a regularidade de
pagamentos no período inicialmente estipulado. Por outro lado, não há liquidez do crédito
exigido, pois falta comprovação das amortizações feitas e do critério de como estas teriam
sido consideradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063586-24.2019.8.26.0100 -Voto no 44.326
4
Em tais circunstâncias, têm os apelantes que se acham liberados da
obrigação de pagamento como decorrência da moratória e da prescrição.
Em arremate, é reivindicada nova disciplina quanto aos encargos da
sucumbência.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A presente demanda está enredada, de lado a lado, num emaranhado de
argumentos marcados pela profusão de ideias sem encadeamento, o que não permite
aferir a essência do litígio, que será solucionado dentro do que foi possível a sua
compreensão.
Um fato muito destacado na controvérsia é o de que induvidosamente os
apelantes não figuraram como anuentes nos aditamentos ao contrato original de mútuo de
dinheiro em moeda corrente estrangeira.
Certo é, porém, que esses garantes assumiram obrigação cambial e também
subscreveram o instrumento de contrato de mútuo na condição devedores solidários.
Numa cláusula confusa e sem poder identificar seu alcance restritivo dentro
do contexto da negociação, é verificada a limitação da obrigação desses garantes a 20%
da dívida por cada grupo de marido e mulher. Como em dita cláusula é feita referência a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063586-24.2019.8.26.0100 -Voto no 44.326
5
esses garantes pela denominação "avalistas", presume-se que é isso restrito à obrigação
cambial, sem, pois, afetar a assunção da obrigação manifestada no instrumento de contrato
de mútuo e, assim, sem alcançar a obrigação solidária por eles assumida.
A conclusão a se extrair do quanto até agora foi considerado é que a falta de
anuência dos garantes à prorrogação do prazo de resgate do mútuo em causa não pode se
prestar à invocação da prescrição da ação ou da extinção da obrigação de pagamento como
decorrência da moratória.
É certo que, no instrumento original de contrato de mútuo consta a
assunção da obrigação solidária pelos garantes e tem o vencimento do contrato previsto
para dezembro de 2.102. Entretanto, se não pode ser tomado esse momento como termo "a
quo" do prazo prescricional, e isso pela singela razão de que, no mesmo instrumento,
havia a previsão para a prorrogação do pagamento por prazos, de cinco em cinco anos, sem
poder no seu todo ir além de vinte anos.
Assim, é que, se sabiam os garantes dessa possibilidade de prorrogação do
prazo de pagamento da dívida, não podem se sentir beneficiados por ela apenas pela razão
de que não subscreveram os aditamentos contratuais, ao menos para os efeitos pretendidos.
É que, se a prescrição é resultante de um quadro de inércia, sugestivo de renúncia do
direito de haver o crédito, no caso isso inexistiu porque havia a possibilidade de
prorrogação das obrigações de pagamento previamente convencionada.
Logo, se havia o dever da mutuante de prorrogação do prazo de resgate do
mútuo, conhecido dos garantes, certamente que longe estaria essa condição contratual de
servir de motivo à caracterização de inércia em haver o crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063586-24.2019.8.26.0100 -Voto no 44.326
6
Em suma, as renovações contratuais para prorrogação do prazo de
pagamento de dívida de dinheiro eram conhecidas dos garantes e, assim, devem ser vistas
não somente como faculdade da mutuante, mas também como dever. E, se a condição
dessa faculdade de renovação contratual era a inexistência de mora quanto ao pagamento
das prestações vencidas até o momento da prorrogação, porém nada mais pode identificar-
se nessa inobservância que mera tolerância dela, mutuante, sem o condão, essa concessão,
pela sua banalidade no contexto, de poder ser erigida à categoria de causa jurídica para o
reconhecimento da moratória e, assim, com a aptidão de desobrigar os garantes.
Assim, se os próprios garantes admitem a inexistência de prescrição da ação
em relação à devedora principal, têm de admitir como não ocorrida esta em relação aos
próprios, não por certo com relação à obrigação cambial, que abstrai a contratação
subjacente, mas no tocante à garantia dada no instrumento de contrato de mútuo, no qual
consta sua condição devedores solidários e com ciência da possibilidade de prorrogação da
obrigação de pagamento do saldo do preço.
É imperativo destacar que a obrigação desses garantes não pode desbordar
dos limites das obrigações originariamente assumidas, de sorte que, se nos instrumento de
aditamento do contrato, novas condições contratuais vieram a ser impostas com alteração
das condições originais, elas não os alcançarão, embora dentro dos desdobramentos da
obrigação originária ficam eles jungidos.
Em verdade, a apelada tergiversa ao dizer que a prorrogação da obrigação de
quitação da dívida foi benéfica aos apelantes como garantes, porque a presunção é de que o
fato vai sempre implicar gravame ao garante, não somente pela fluência de juros
remuneratórios e moratórios, como também pela variação cambial, de sorte que é justo que
a obrigação dos garantes não se desborde do que foi originariamente contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063586-24.2019.8.26.0100 -Voto no 44.326
7
Assim, a falta de anuência dos apelantes aos aditamentos da dívida não os
alcançam, por aplicação do disposto no artigo 278 do Código Civil, já que, ao contrário do
que é afirmado pela apelada, essa a regra legal resguarda a posição dos devedores
solidários contra a renegociação de obrigações que importa o agravamento da posição
originária dos que não anuíram.
Mesmo os apontados aditamentos do contrato original de mútuo não
alcançando os apelantes a partir do vencimento normal da dívida original, porém não se
pode considerar que a partir daí se iniciou o prazo da prescrição da ação de execução de
título extrajudicial, porque, como dito, havia previsão da prorrogação da obrigação de
resgate do mútuo com prévia ciência deles, cuja não exigência da dívida em face deles,
entre 2012 e o ajuizamento da ação em 2.017, não tem o condão de se prestar no cômputo
do prazo da perda do exercício do direito de ação, quinquenal.
Cabe a nota de que não houve prova e muito menos alegação especificada
de que a renúncia de garantia da apelada importou gravame incompatível aos apelantes,
como seria, por exemplo, o caso de uma falência da devedora principal com agravamento
brutal dos garantes, quando a preservação do ônus real lhe reduziria substancialmente a
carga que sobre si gerada.
Embora seja desnecessária a prova pericial, no entanto deve ser reservado
aos garantes o direito de conferência por meio de operações aritméticas de obterem a
certeza sobre a regularidade das amortizações da dívida dadas por iniciativa da devedora
principal durante no período da execução normal do contrato de mútuo, ou seja, com o
pagamento de parcelas de resgate desse negócio.
Como é dado inferir-se do que acima foi exposto, a derrota da apelada é
mínima, porque, à evidência, a prorrogação da dívida, se carreou mais encargos moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063586-24.2019.8.26.0100 -Voto no 44.326
8
e até variação de valor como resultante do câmbio, entretanto não se pode dizer que isso foi
em valor muito acima do que resulta da projeção da obrigação de pagamento a que estão
jungidos os garantes, cuja mora já se registrara antes do vencimento original da obrigação,
ou seja, antes de dezembro de 2.012.
Por força do que foi considerado, os garantes são os únicos vencidos, com o
que é mantida a mesma disciplina dada em primeiro grau aos encargos da sucumbência,
apenas com a nota de que os honorários de advogado terão incidência apenas sobre o que
for devido pelos garantes.
Em outros termos, embora seja mantida a taxa de 20% na estipulação dos
honorários de advogado, porém sua incidência abrange os dois processos, o da ação de
execução e o dos embargos de devedor, e incidirá a dita taxa sobre o que for devido por
esses vencidos, ou seja, com expurgo da eventual soma devida a mais por força da
renegociação nos aditamentos de contrato de que não participaram.
Com a conclusão adotada, não é identificada nulidade processual por
cerceamento de defesa, até porque a hipótese, em se tratando de dívida líquida e certa, não
faz exigência de perícia para apuração do "quantum" devido, sem que eventual erro de
cálculo na atualização importe a descaracterização da força executiva do título, e apenas
permite o decote como se decide no egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Em conclusão, o recurso é acolhido em parte, e apenas para ajustamento do
alcance da obrigação dos embargantes como garantes, com refutação da tese de extinção da
garantia e da alegação de superveniência da prescrição da ação.
Em face do exposto, dou provimento parcial à apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063586-24.2019.8.26.0100 -Voto no 44.326
9
Sebastião Flávio
Relator